Tribunal: STF
Processo: AI 592335
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        As alegações de desrespeito aos postulados
 da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de normas
inferiores, podem configurar, quando muito, situações de ofensa
meramente reflexa ao texto da Constituição.
        Agravo regimental a
que se nega provimento.